Tribunal: STF
Processo: RE 170385
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
E  M E  N T  A:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  - FINSOCIAL  - AÇÃO
ORDINÁRIA  AJUIZADA  COM  O OBJETIVO  EXCLUSIVO  DE  VER  DECLARADA A
INEXISTÊNCIA  DE RELAÇÃO  JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM  A UNIÃO  FEDERAL -
PRETENSÃO  FUNDADA  NA   INCONSTITUCIONALIDADE  TOTAL  DA  LEGISLAÇÃO
PERTINENTE AO FINSOCIAL - POSTULAÇÃO REPELIDA - AGRAVO REGIMENTAL QUE
IMPORTOU  EM  INOVAÇÃO  DO   PEDIDO  -  INADMISSIBILIDADE  -  RECURSO
IMPROVIDO.
         -  Não é lícito à  parte recorrente inovar em sua postulação
recursal  para  nela fazer  incluir  pedido diverso  daquele  que foi
originariamente  deduzido quando  do ajuizamento  da ação  perante as
instâncias ordinárias.
         Se o recorrente deixou de formular, em ordem sucessiva, mais
de um pedido, como lhe era lícito fazer (CPC, art. 289), a fim de que
o Juiz conhecesse do posterior (pedido subsidiario), na eventualidade
de  não  poder  acolher   o  anterior  (pedido  principal),  torna-se
inviável,  já agora na  fase tardia do  agravo regimental, proceder a
inovação dos limites materiais com que deduzida a postulação inicial.
         -  O pedido, em  regra, deve ser  certo ou determinado (CPC,
art. 286). Não  pode  o Juiz,  sob pena  de  ofensa ao  postulado da
inércia  da  jurisdição,  agir   ultra  petita,  desconsiderando,  na
resolução  da lide, os  limites dentro dos  quais foi esta proposta e
que  definem,  com  contornos  materiais  precisos,  o  próprio thema
decidendum (CPC, art. 128).